Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONDOMÍNIO. DESTINATÁRIO FINAL POR EQUIPARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, para condenar o autor/recorrente a efetuar o pagamento das parcelas remanescentes do contrato firmado, nos seguintes termos: "a) R$ 2.561,24 (dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos), corrigido monetariamente desde 30/06/2022, com juros de mora a partir da citação (13/07/2023), ambos segundo os índices legais aplicáveis. b) R$ 2.561,24 (dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos), corrigido monetariamente e com juros legais desde 08/08/2023 (data aprovação projeto ID 169041552)".
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o recorrido se encontrava inadimplente na elaboração da Alteração do Projeto de Incêndio, fato que culminou na imposição de auto de infração pelo órgão competente. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação e para que sejam desconsiderados os documentos apresentados pela ré/recorrida.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica é de consumo, porquanto a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final equipara o condomínio, ente despersonalizado, ao consumidor, incidindo as regras do CDC na sua relação com o fornecedor ou prestador de serviço (Acórdão 1388528, 07354846520208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. No caso, não demonstrado que a empresa contratada para prestar serviços encontrava-se em mora com suas obrigações, deve ser afastada a exceção de contrato não cumprido invocada pelo condomínio/recorrente para afastar a sua responsabilidade pelo pagamento do serviço. No mesmo sentido: Acórdão 1796101, 07493875420228070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Outrossim, constatado que o autor/recorrente não efetuou o pagamento das prestações relativas ao serviço contratado, inexiste justa causa para a rescisão contratual, uma vez que não é exigível a contraprestação por parte da ré/recorrida, por força do artigo 476, do Código Civil (Acórdão 1260495, 00043059020168070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre valor da condenação.